Tribunal: TCU
Processo: 006.166/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de pagamentos indevidos consubstanciados no crédito irregular de recursos provenientes de ordens bancárias emitidas em favor de pessoas sem direito aos valores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela 1a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (1a ICFEx), em decorrência de pagamentos indevidos realizados no Comando da 1a Região Militar (Cmdo 1a RM) por meio do crédito irregular de recursos provenientes de ordens bancárias emitidas em favor de pessoas sem vínculo com o Exército, ou com vínculo, mas sem direito aos recursos, referentes à movimentação da conta contábil 2.1.1.4.9.01.00 - Depósito de Terceiros, no período de 1993 a 2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 183/2015-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistentes as sanções de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, aplicadas ao Sr. Luiz Alberto Caldeira dos Santos (CPF XXX.042.807-XX) pelos itens 9.2 e 9.4 da referida deliberação, em decorrência do falecimento desse responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.